Tribunal: TJMT
Processo: 0094060-26.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVANTE(S):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO(S):

VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME E OUTRO(s)

Vistos.
Os autos revelam que, ao dar provimento ao recurso especial interposto ao presente agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento do agravo de instrumento em apenso (RAI n. 88520/2016), conforme decisão de fls. 188/191.
Assim,
translade-se
referido
decisum
aos autos principais e, após, com o trânsito em julgado,
arquive-se,
mediante anotações e baixas pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora